Tribunal: TJES
Processo: 5040313-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040313-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA e outros
RECORRIDO: RAFAEL OLIVIER ZUCCOLOTTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040313-95.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA
e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO: RAFAEL OLIVIER ZUCCOLOTTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA TOTAL DE DOCUMENTAÇÃO VINCULANDO O RECORRIDO À CONTRATAÇÃO. ACEITE ELETRÔNICO ALEGADO MAS NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTO APRESENTADO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AOS AUTOS. FALHA SISTÊMICA NA GESTÃO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRELIMINAR DE VALIDADE DAS CONTRARRAZÕES ESPONTÂNEAS ACOLHIDA. FATO SUPERVENIENTE – TEMA 1.315 DO STJ – COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA PARA FINS DO ART. 43, §2º, DO CDC – TESE VINCULANTE INAPLICÁVEL AO MÉRITO DO PRESENTE RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE RELATIVA À SERASA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, ora Recorrente, contra sentença que julgou procedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados por Rafael Olivier Zuccolotto, reconhecendo a suposta irregularidade da negativação.

(2). Em síntese, o Recorrido pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais devido a uma negativação indevida baseada em contrato educacional que afirma nunca ter firmado. As Recorrentes sustentam a legitimidade da cobrança com base em um aceite eletrônico do programa DIS, enquanto o Recorrido aponta a ausência de vínculo contratual, destacando que os documentos apresentados pelas rés referem-se a uma terceira pessoa estranha à lide, o que configuraria falha na prestação do serviço. A SERASA S.A. colacionar o Tema 1.315 do STJ, que valida a notificação eletrônica, ponto central que agora divide a análise da validade do procedimento de cobrança versus a prova da existência da relação jurídica de base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal, delimitada pelo conteúdo do Recurso Inominado e das contrarrazões, compreende as seguintes questões: (i) se as Recorrentes comprovaram a existência de relação jurídica válida com o Recorrido apta a legitimar as cobranças realizadas e a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes; (ii) se o dano moral está caracterizado e se o
quantum
arbitrado de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, não assiste razão às Recorrentes. Considerando o caso narrado, aplicam-se, na espécie, a regra do art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus probatório diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência técnica e informacional. No caso apresentado, as Recorrentes não produziram qualquer prova documental capaz de vincular o Recorrido ao suposto contrato educacional, descumprindo, com efeito, o ônus probatório que lhe incumbia, estando configurados, portanto, todos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

(5). Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, por ausência de relação jurídica que ampare a negativação, gera lesão moral presumida
in re ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo concreto na esfera extrapatrimonial. Nesse sentido, inclusive, veja-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO . DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ. 1
. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes
STJ. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado .Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2445692 RN 2023/0306485-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

(6). Assim, o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de origem se mostra razoável e proporcional, sendo adequado ao caso apresentado, não merecendo reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

(8). Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. Nas relações de consumo, ao negar o consumidor a existência de vínculo contratual que fundamente a negativação, opera-se a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC. Incumbe, portanto, exclusivamente ao fornecedor o ônus de demonstrar a legitimidade do débito mediante a colação de suporte probatório idôneo 2. A conduta de incluir nome em cadastro de inadimplentes com base em dados de terceiro ou sem lastro contratual específico com o Autor evidencia falha sistêmica na gestão de dados e na segurança das operações, caracterizando defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, lastreada em débito destituído de relação jurídica comprovada, gera dano moral
in re ipsa
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)